Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. COMPARAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS DO SLIP/XER 712. NECESSIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar se SLIP/XER 712 vale como prova para fins de apuração dos valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, decorrente da sentença proferida na ação civil pública (autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400), ou se necessária a dos documentos originais da época.
2. A instituição financeira não pode se recusar a exibir o documento, diante da sua obrigação legal e regulamentar de preservação dos documentos originais relacionados a sua atividade fim, sob pena de serem serão considerados verdadeiros os fatos alegados na petição de liquidação (artigos 399 e 400, ambos do CPC).
3. Embora permitido o uso desse tipo de sistema “XER 712” para armazenamento de dados, e sem descurar que as informações estejam corretas, é necessária a guarda dos documentos originais geradores da informação (ou microfilme) para fins de comparação e confirmação desses dados, nos termos do art. 2o Resolução 913/1984 do Banco Central do Brasil.
4. Injustificada a homologação dos cálculos antes juntada aos autos pelo agravado dos documentos originais correlatos ao tópico impugnado “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, como pretende o agravante. Decisão anulada.
5. Recurso conhecido e provido.